Tribunal: TJMT
Processo: 1047821-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA OU IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o despejo do embargante das áreas objeto de contratos de arrendamento rural, com imissão da embargada na posse, em razão de inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar integralmente as justificativas apresentadas pelo embargante para a impossibilidade de plantio da safra 2025/2026; (ii) estabelecer se eventual omissão teria aptidão para modificar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisa a questão da impossibilidade de plantio, destacando a contradição do embargante ao pretender permanecer na posse enquanto afirma não realizar o plantio da safra.
A inadimplência contratual confessada pelo embargante constitui fundamento autônomo e suficiente para a rescisão dos contratos e o despejo, independentemente das justificativas relativas ao plantio.
A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos não configura omissão relevante quando incapaz de alterar a conclusão do julgamento.
O embargante não comprova a aquisição de insumos agrícolas, o que evidencia ausência de intenção concreta de plantio.
A demora na interposição do agravo demonstra incompatibilidade com a alegada urgência da atividade agrícola.
A embargada oportuniza a purgação da mora, não aproveitada pelo embargante, que posteriormente confessa o débito sem adimplemento.
A perda da posse decorre exclusivamente da conduta inadimplente do embargante, afastando a alegação de óbices imputáveis à embargada ou ao juízo.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração deve ser relevante e capaz de influenciar o resultado do julgamento. 2. A inadimplência contratual constitui fundamento autônomo suficiente para a rescisão de contrato de arrendamento e despejo, independentemente de outras alegações defensivas. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 77 e 80.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047821-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA OU IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o despejo do embargante das áreas objeto de contratos de arrendamento rural, com imissão da embargada na posse, em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar integralmente as justificativas apresentadas pelo embargante para a impossibilidade de plantio da safra 2025/2026; (ii) estabelecer se eventual omissão teria aptidão para modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa a questão da impossibilidade de plantio, destacando a contradição do embargante ao pretender permanecer na posse enquanto afirma não realizar o plantio da safra.

A inadimplência contratual confessada pelo embargante constitui fundamento autônomo e suficiente para a rescisão dos contratos e o despejo, independentemente das justificativas relativas ao plantio.

A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos não configura omissão relevante quando incapaz de alterar a conclusão do julgamento.

O embargante não comprova a aquisição de insumos agrícolas, o que evidencia ausência de intenção concreta de plantio.

A demora na interposição do agravo demonstra incompatibilidade com a alegada urgência da atividade agrícola.

A embargada oportuniza a purgação da mora, não aproveitada pelo embargante, que posteriormente confessa o débito sem adimplemento.

A perda da posse decorre exclusivamente da conduta inadimplente do embargante, afastando a alegação de óbices imputáveis à embargada ou ao juízo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração deve ser relevante e capaz de influenciar o resultado do julgamento. 2. A inadimplência contratual constitui fundamento autônomo suficiente para a rescisão de contrato de arrendamento e despejo, independentemente de outras alegações defensivas. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 77 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILSON MARCOS RODRIGUES contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face da embargada
AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA
.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o despejo do embargante das áreas objeto dos Contratos no 01, 02 e 03 da Fazenda
Kaiman
II, com a imissão da embargada na posse.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este não se manifestou sobre todos os aspectos fático-jurídicos mencionados no tópico 10 das razões recursais do Agravo de Instrumento, especificamente quanto às justificativas para a impossibilidade de plantio da safra 2025/2026, que segundo ele, decorreriam de óbices impostos pela parte embargada e pelo Juízo a quo.

Argumenta que o acórdão
considerou
apenas trecho isolado do referido tópico 10, destacando apenas a frase em que o agravante "consigna a sua anotação de impossibilidade de plantio de soja nesta safra 2025-2026", omitindo todo o restante do parágrafo que informa que tal impossibilidade é consequência dos óbices impostos pela agravada e pelo Juízo a quo, que comprometeram a janela de plantio da soja.

Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja proferido pronunciamento expresso sobre todos os aspectos fático-jurídicos invocados no tópico 10 das razões recursais, com efeito integrativo e, se for o caso, com atribuição de efeito infringente para alteração do acórdão embargado.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo improvimento dos embargos, argumentando que a suposta omissão apontada é irrelevante para o resultado do julgamento
.
Por fim, alega que os embargos são protelatórios e requer a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o
breve
relat
o.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC.

No caso em análise, o embargante aponta omissão quanto à apreciação das justificativas para a impossibilidade de plantio da safra 2025/2026, alegando que tal impossibilidade decorreria de óbices impostos pela embargada e pelo Juízo de primeiro grau.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão da impossibilidade de plantio da safra 2025/2026, destacando o comportamento contraditório do embargante que, ao mesmo tempo em que pleiteava a reforma da decisão para permanecer na posse das áreas arrendadas, afirmava expressamente que não plantaria a safra 2025/2026.

Ademais, o acórdão foi expresso ao considerar que a inadimplência contratual, confessada pelo próprio embargante, já seria motivo suficiente para a rescisão dos contratos de arrendamento e consequente despejo, independentemente das justificativas para o não plantio da safra 2025/2026.

Conforme bem destacado no acórdão: "Portanto, está caracterizada a inadimplência contratual, que por si só já seria motivo suficiente para a rescisão dos contratos de arrendamento e consequente despejo do arrendatário."

Assim, ainda que o acórdão não tenha se manifestado especificamente sobre as justificativas apresentadas pelo embargante para o não plantio da safra 2025/2026, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a inadimplência contratual, por si só, já justificaria a manutenção da decisão agravada.

Não obstante, em atenção ao princípio da completude da prestação jurisdicional, passo a analisar as justificativas apresentadas pelo embargante no tópico 10 de suas razões recursais.

O embargante alega que ficou impossibilitado de plantar a safra de soja 2025-2026 em razão de óbices impostos pela embargada e pelo Juízo a quo, considerando que: (i) a embargada iniciou a locação de pastagens da área do arrendamento em 01/08/2025, com término previsto para 15/11/2025, e em vez de restituir o local ao embargante, optou por notificá-lo antecipadamente da sua intenção de rescindir o contrato; (ii) em 28/11/2025, o embargante foi sumariamente despejado da área pela decisão agravada; e (
iii
) a janela
de plantio da soja no estado de Mato Grosso, conforme Portaria SDA/MAPA no 1.271/2025, era entre 07/09/2025 e 07/01/2026.

Ocorre que tais justificativas não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos.

Primeiramente, conforme bem destacado pela embargada em suas contrarrazões, o embargante não comprovou nos autos a aquisição do pacote agrícola (sementes, adubos, calcário, defensivos agrícolas etc.), pacote este que é adquirido com prévia antecedência ao período de plantio, o que evidencia que não tinha intenção de plantar a safra 2025/2026.

Em segundo lugar, embora o embargante tenha sido intimado da decisão que determinou o seu despejo das áreas no dia 28/11/2025, interpôs o Agravo de Instrumento somente no dia 19/12/2025, ou seja, 22 dias depois, o que demonstra falta de urgência incompatível com quem realmente pretendia plantar dentro da janela agrícola.

Em terceiro lugar, e mais importante, a culpa e a responsabilidade pela perda da posse pelo embargante foram exclusivamente dele, uma vez que, conforme notificação extrajudicial juntada aos autos, a embargada oportunizou ao embargante a purgação da mora até o dia 15/11/2025,
no entanto,
este quedou-se inerte.

Somente após o prazo para purgação da mora e depois de já ter sido intimado da decisão de despejo é que o embargante
contra notificou
a embargada (em 28/11/2025), confessando o débito de R$ 566.381,81 em relação às safras 2023/2024 e 2024/2025, e pedindo nova oportunidade de negociação, sem, contudo, efetuar o pagamento devido.

Portanto, não há como acolher a tese de que a impossibilidade de plantio da safra 2025/2026 decorreu de óbices impostos pela embargada ou pelo Juízo
a quo
, quando, na verdade, foi o próprio embargante quem deu causa à rescisão contratual e ao consequente despejo, ao inadimplir reiteradamente o pagamento das rendas anuais e não purgar a mora quando teve oportunidade.

Quanto ao pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, formulado pela embargada, entendo que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 80 e 77 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido.

Em face do exposto,
NÃO ACOLHO
aos embargos declaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026